Tribunal: TJMT
Processo: 1097235-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1097235-67.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 510.930.061-53 (RECORRIDO), SALLES FERREIRA DE MORAIS - CPF: 016.717.471-19 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (RECORRIDO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DO ART. 32, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 697/2020. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT, em razão da ausência de análise e conclusão do Cadastro Ambiental Rural, sob o n. MT250417/2024, protocolizado em 08/03/2024. O impetrante requereu a concessão da segurança para determinar a apreciação conclusiva do procedimento administrativo, diante da alegada extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020. A sentença concedeu a segurança e, ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos para reexame necessário.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise conclusiva do CAR, após o transcurso do prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, configura ilegalidade por mora administrativa; e (ii) estabelecer se o recibo de inscrição do cadastro e a comprovação da data do protocolo constituem prova pré-constituída suficiente para amparar a impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

A inscrição do CAR n. MT250417/2024 em 08/03/2024 e a inexistência de decisão conclusiva até a impetração comprovam, de plano, a extrapolação do prazo de 180 dias fixado no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

4.

O prazo regulamentar para conclusão do procedimento ambiental concretiza os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 37, caput, e 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5.

A inércia da Administração Pública, quando ultrapassa o limite temporal estabelecido pela própria norma de regência, deixa de constituir mera discricionariedade e passa a configurar ilegalidade sujeita a controle jurisdicional.

6.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra omissão administrativa quando a demora se mostra desarrazoada e injustificada.

7.

O recibo de inscrição do CAR, aliado à comprovação da data do protocolo e ao transcurso do prazo legal sem decisão final, constitui prova pré-constituída suficiente da mora administrativa.

8.

Incumbe à Administração demonstrar causa suspensiva ou justificativa idônea para a dilação do prazo, inclusive eventual pendência imputável ao administrado, ônus do qual o Estado não se desincumbe.

9.

A invocação genérica de ordem cronológica de análise, critérios técnicos do Decreto Estadual n. 1.031/2017 e complexidade do procedimento não afasta o cumprimento do prazo expressamente previsto no Decreto Estadual n. 697/2020.

10.

A Administração, ao editar norma regulamentar que fixa prazo para conclusão do processo, vincula sua atuação a esse limite temporal e não pode esvaziar a eficácia da própria norma por justificativas abstratas.

11.

O controle jurisdicional exercido não interfere no mérito administrativo, pois apenas assegura que a decisão seja proferida dentro do prazo legal, sem impor o conteúdo da manifestação administrativa.

12.

Em mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

13.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 para análise e conclusão do Cadastro Ambiental Rural configura ilegalidade por mora administrativa. 2. A comprovação da data de inscrição do CAR e da ausência de decisão conclusiva após o prazo legal constitui prova pré-constituída suficiente para a impetração de mandado de segurança. 3. A alegação genérica de ordem cronológica, critérios técnicos ou complexidade do procedimento não afasta o dever da Administração de observar o prazo por ela mesma estabelecido. 4. O controle judicial da mora administrativa limita-se à verificação da legalidade quanto ao cumprimento do prazo, sem ingerência no conteúdo do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1097235-67.2025.8.11.0041, impetrado por EDIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Na origem, o impetrante alegou que promoveu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de sua propriedade denominada FAZENDA COSMED, localizada no Município de Cocalinho/MT, sob o no MT250417/2024, em 08/03/2024, sem que, até o momento da impetração, houvesse a devida análise e conclusão do procedimento administrativo, em afronta ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Sustentou que a inércia da Administração Pública configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual requereu a concessão da segurança para determinar às autoridades coatoras a análise e conclusão do referido cadastro. (Id. 351921004).

A liminar foi deferida, determinando-se à autoridade impetrada a adoção de providências para análise do CAR no prazo legal. (Id. 351921013).

Regularmente notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações, arguindo, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída da alegada mora administrativa, ao argumento de que o simples recibo de inscrição do CAR não comprovaria a inércia estatal, podendo haver pendências ou necessidade de complementação por parte do interessado. No mérito, sustentou a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, destacando que a análise dos cadastros observa ordem cronológica e critérios técnicos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.031/2017, bem como a complexidade inerente ao procedimento. (Id. 351921015).

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que as autoridades coatoras observem os prazos estabelecidos no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, procedendo à análise e conclusão do CAR n. MT250417/2024, no prazo fixado, reconhecendo a extrapolação do prazo legal e a violação ao direito líquido e certo do impetrante. (Id. 351921018).

Ausente interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Caetano Vacchiano, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 355762882).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que, revigorando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada por EDIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO, determinando às autoridades coatoras que procedam à análise e conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT250417/2024, no prazo estabelecido pelo art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Inicialmente, verifica-se que a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual passo à sua análise.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de ilegalidade por parte da Administração Pública, consubstanciada na demora excessiva para análise e conclusão do procedimento administrativo de Cadastro Ambiental Rural, bem como à eventual violação ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo.

Conforme documentado nos autos, o impetrante realizou a inscrição no Cadastro Ambiental Rural sob o no MT250417/2024, em 08/03/2024, não havendo, até o momento da impetração, decisão conclusiva por parte da autoridade administrativa competente, circunstância que evidencia a extrapolação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

A norma estadual é clara ao estabelecer prazo máximo para a conclusão dos procedimentos administrativos ambientais, o que se coaduna com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 37, caput, e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a inércia da Administração Pública, quando ultrapassa os limites temporalmente fixados pela própria legislação de regência, deixa de se caracterizar como mera discricionariedade administrativa, passando a configurar ilegalidade passível de controle jurisdicional.

Cumpre destacar que o mandado de segurança constitui instrumento adequado à proteção de direito líquido e certo violado por ato omissivo da Administração, especialmente quando a demora administrativa se mostra desarrazoada e injustificada, como na hipótese dos autos.

No tocante à alegação do ente estatal quanto à ausência de prova pré-constituída, sob o argumento de que o recibo do CAR não seria suficiente para demonstrar a mora administrativa, tal tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a data de inscrição do cadastro encontra-se devidamente comprovada, sendo possível aferir, de plano, o transcurso do prazo legal sem a devida conclusão do procedimento, o que configura prova suficiente da alegada omissão administrativa.

Ademais, incumbia à própria Administração demonstrar eventual causa suspensiva ou justificativa idônea para a dilação do prazo, como, por exemplo, a existência de pendências imputáveis ao administrado, ônus do qual não se desincumbiu.

No que concerne à alegação de que o procedimento de análise do CAR deve observar ordem cronológica e critérios técnicos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.031/2017, bem como à suposta complexidade do procedimento, tais argumentos, embora relevantes em tese, não têm o condão de afastar o cumprimento do prazo legal expressamente previsto no Decreto Estadual n. 697/2020.

Isso porque a própria Administração Pública, ao editar norma regulamentar fixando prazo para a conclusão dos processos, vinculou sua atuação a tais limites temporais, não podendo, posteriormente, invocar genericamente a complexidade do procedimento ou a ordem cronológica como justificativa para o seu descumprimento.

Admitir entendimento diverso implicaria esvaziar a eficácia normativa do referido decreto, bem como relativizar indevidamente direitos fundamentais do administrado, em especial o direito à duração razoável do processo administrativo.

Importante ressaltar que o controle jurisdicional exercido na presente hipótese não implica ingerência indevida no mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade da atuação estatal, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos.

Assim, não se está a determinar o conteúdo da decisão administrativa, mas apenas a assegurar que ela seja proferida dentro de prazo razoável, em observância às normas vigentes.

Nesse sentido, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada desta Corte, que tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da demora excessiva na análise de procedimentos administrativos ambientais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que restou configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Por fim, registre-se que, em sede de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, confirmo integralmente a sentença que concedeu a segurança, mantendo a determinação para que as autoridades coatoras procedam à análise conclusiva do processo administrativo referente ao CAR/MT 250417/2024, protocolizado em 08/03/2024, com observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026